Tribunal: TJBA
Processo: 8036566-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036566-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARCIO DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL D
A
PARTE

AUTOR
A
.

DILIGÊNCIA
C
UMPRIDA
ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA Lei nº 14.195/21. CIÊNCIA ATESTADA. VALIDADE.

PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É cediço que o art. 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. O apelante foi devidamente intimado, pelo portal eletrônico, a promover os atos e diligências necessários ao regular andamento do feito e, no entanto, quedou-se silente.

3. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ao tratar da comunicação dos atos processuais, prevê que as intimações realizadas eletronicamente serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8036566-85.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO VOTORANTIM S/A
, e, como apelado,
MÁRCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)